Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RÉU PRONUNCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO FUNDAMENTO NOS HABEAS CORPUS ANTERIORES. FUNDAMENTO MANTIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente cuja ordem foi denegada.
2. Afasta-se a alegação de que se trata de prisão de ofício, porquanto a prisão do paciente não foi decretada na decisão de pronúncia, mas por decisão anterior, após representação da autoridade policial e concordância do Ministério Público.
3. Não há que se cogitar de inovação no fundamento da prisão preventiva na decisão de pronúncia, porquanto a garantia da ordem pública foi utilizada tanto pelo Juízo de piso quanto nos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade, devendo ser mantida a prisão cautelar também por esse fundamento, em razão das circunstâncias e gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.